Tribunal: STF
Processo: MS 39620
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança que, pelo que se depreende da leitura da petição inicial, se insurge contra atos jurisdicionais praticados por magistrados federais vinculados ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    2. O impetrante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça e junta documentos.



    É o breve relatório. 



Análise 



    3. Inicialmente, concedo à parte impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).



    4. A partir de exame da petição inicial não é possível extrair, com clareza, qual seria o pedido formulado, nem as razões objetivas que fundamentariam esse pleito, havendo menção, pelo impetrante, sobre a necessidade de “combater ato jurisdicional por flagrante abuso de poder e omissão do Princípio Garantidor atribuído ao Juiz”, ato esse relacionado com a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença. É apresentada, ainda, uma série de argumentos desconexos, os quais aparentemente não guardariam ligação com atos praticados pelos magistrados federais vinculados ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região e que figurariam como autoridades coatores.



    5. O caso demanda, portanto, emenda da petição inicial, justamente para identificar o ato apontado como coator, pedido, bem como para apresentação das razões que fundamentam esse pleito. Há, todavia, uma questão impeditiva ao conhecimento do presente mandado de segurança no âmbito desta Corte. É que, pelo que se depreende da petição inicial, magistrados federais vinculados ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região seriam os responsáveis pelas supostas violações de direitos líquidos e certos.



    6. Nesse sentido, a Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos). 



    7. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou de magistrados e eles vinculados (enunciado nº 624 da Súmula deste STF). 



    8. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    9. Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato de Magistrado vinculado a Tribunal Regional Federal, é daquele Tribunal a competência para o respectivo processamento, como, aliás, decidido inúmeras vezes por esta Corte. A propósito, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” 



    (MS nº 26.119-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011, p. 29/06/2011; grifos nossos). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    (MS nº 31.066-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/02/2012, p. 15/03/2012; grifos acrescidos).



Dispositivo 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, com fundamento nos arts. 21, inc. VI, da Loman, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    11. Advirto a parte impetrante que, em razão das especifidades do caso, de flagrante não cabimento de mandado de segurança perante o STF, a eventual interposição de recurso, com mera repetição dos fundamentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, ou com razões desconexas, à semelhança da petição inicial, configurará abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé e de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para providências disciplinares cabíveis.



    Sem custas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator